Tribunal: TJMT
Processo: 0050974-13.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0050974-13.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO - CPF: 581.651.851-87 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DRAYTON SALOMAO DE PAULO MACHADO - CPF: 581.651.851-87 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA CONTRUTORA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMAS RESP 1614721/DF, RESP 1631485/DF e RESP 1.635.428/SC (TEMAS 970/971) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em conformidade com a tese fixada no paradigma REsp n.1635.428/SC, a cláusula penal moratória que for fixada no valor equivalente ao aluguel (como regra) não pode ser cumulada com lucros cessantes.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsps n. 1.614721/DF e n. 1.631485/DF (Tema 971), nos contratos de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

No presente caso, a construtora deu causa ao inadimplemento contratual uma vez que por inobservância dos prazos estipulados para a entrega do imóvel, gerou a possibilidade da inversão da cláusula penal em favor do adquirente comprador.

Não se sustenta o argumento de que a manutenção da condenação
sub judice
implicaria enriquecimento sem causa ao recorrido, isto porque a construtora foi condenada exclusivamente ao pagamento da cláusula penal constante no item 5.0 do contrato, reduzida a 1% sobre o valor do imóvel, por mês, sem qualquer cumulação com lucros cessantes, tendo em vista que a inversão, por si só, foi capaz de indenizar os prejuízos que o atraso na entrega da unidade imobiliária trouxe ao recorrido, nos limites traçados pelos Temas 970 e 971/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno (id

98861491) interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A contra o
decisum
de id 94849473, que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 970 e 971).

A parte recorrente alega que as teses firmadas no julgamento dos recursos repetitivos foram erroneamente aplicadas.

Assevera que “
restou comprovado nos autos não há que se falar na incidência de 1% do valor do imóvel a título de lucros cessantes, pois dissonante do entendimento do Tribunal Superior, que é de 0,5%”.

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso rempestivo (id 99040466).

Contrarrazões (id 101448452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

O recorrente alega que as teses firmadas nos julgamentos dos recursos repetitivos (Temas 970/971) foram erroneamente aplicadas.

Assevera em resumo que a inversão pura e simples da cláusula penal no valor de 1% do imóvel por mês gera enriquecimento sem causa, o STJ entendeu que este limite é de 0,5%.

Verifica-se que foi negado seguimento ao recurso especial, conforme decisão no id 89420125, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 970/971 – REsps REsp n. 1.635.428/SC, 1614721/DF e REsp 1631485/DF).

Nos mencionados recursos paradigmas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que: “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970) e
“
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”. (Tema 971).

A Câmara Julgadora firmou o seguinte entendimento:

“Definida essa questão, cumpre averiguar a base de cálculo da mencionada cláusula penal, pois não há como ser calculada do modo como está no Contrato, ou seja, sobre o valor do débito já vencido, visto que o preço foi integralmente pago.

O juízo de origem determinou que “adotará por parâmetro os dias de atraso entre a data prevista para entrega acrescida da tolerância de 120 dias úteis prevista no contrato (06/09/2012) até a data da entrega das chaves (14/07/2014)”.

Ambas as partes recorrem nesse aspecto.

A questão apresentada é passível de revisão, até mesmo de ofício, com o objetivo de resguardar, equitativamente, o equilíbrio financeiro da avença, sobretudo para manter referida indenização na extensão do dano verificado.

Embora a base de incidência da multa deva ser o valor da avença, a sua periodicidade tem de observar cada mês de atraso. Contudo, deve ser readequado para 1% do preço do imóvel, para representar aproximadamente a média do aluguel correspondente
.

Confira-se trecho elucidativo do REsp repetitivo, cuja ementa foi transcrita acima:

“(...) Por outro lado, no caso de mero adimplemento tardio (mora) - subsistindo interesse no adimplemento contratual
-, como é notório e bem exposto em audiência Pública pelo jurista Sylvio Capanema de Souza, usualmente, nos contratos de promessa de compra e venda,

há cláusula estabelecendo multa que varia de 0,5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso
, pois representa o aluguel que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entenderam pela possibilidade de reversão em favor do comprador da multa incidente em caso de inadimplemento, sem possibilidade de cumulação com lucros cessantes, e ajustada ao valor de 1% sobre o valor do imóvel, atenta ao comando exarado pela Corte Superior no sentido de que o valor do locativo varia de 0,5 até 1% sobre o preço do bem.

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022